Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ESGOTO. 100% DO CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto devidamente declinado nas razões recursais os fundamentos pelo quais se almeja a reforma da sentença.
2. O Decreto Federal no 7.217/10, que regulamenta a Lei no 11.445/2007, em seu art. 10, permite o cálculo da tarifa de esgoto tendo por base o volume de consumo de água.
3. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto no. 26.590/2006 estabelece normas gerais de tarifação, visando regulamentar a classificação de imóveis e as tarifas dos serviços de água e esgoto, estabelece, em seu art. 40, os critérios para o cálculo da cobrança de esgoto.
4. O valor cobrado da tarifa de esgoto trata-se de arrecadação de receita pública, sendo irrelevante a denominação para qualifica-la, e as demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação, sendo certo que as três espécies tributárias fazem parte de um mesmo gênero, qual seja o tributo, pelo que apresentam em comum determinadas características, com destaques por serem receitas públicas pecuniárias, compulsórias, exigidas com base no poder fiscal do Estado e arrecadadas através de atividade plenamente vinculada.
5. A cobrança de tarifa de água e esgoto é a remuneração do fornecimento desses serviços específicos, que são custeados de acordo com a utilização individual (uti singuli) e de acordo com o efetivado ou potencialmente utilizado, ou posto à disposição, diferentemente dos serviços públicos gerais, que são os prestados uti universi, isto é, indistintamente a todos os cidadãos, de forma indeterminado no que se referem aos beneficiados, e são custeados pelos impostos, como no caso dos serviços de polícia e do corpo de bombeiros.
6. A simples oferta de colheita de esgoto deverá ser calculado de acordo com o consumo de água, como determina a legislação pátria, independentemente do fato de que a diferença entre o abastecimento de água e o volume de esgoto ser diferente, pois, à toda evidência, a forma de remuneração dos serviços de água e esgoto, impede que se faça essa distinção, sem falar que não há como controlar o contribuinte que eventualmente irá utilizar mais o serviço de esgoto do que o consumo de água.
7. Há expressa previsão legal autorizando o cálculo da tarifa de esgoto no patamar de 100% do volume de água para o sistema de coleta convencional em imóveis que não estejam em construção.
8. Embora não se desconheça que parcela da água fornecida não seja convertida em esgoto sanitário a ser coletado, o serviço prestado não se restringe à coleta de esgoto, abrangendo, também, outras atividades, como o tratamento dos dejetos antes do deságue, de modo a reduzir os danos ao meio ambiente.
9. Deu-se provimento ao recuso da ré. Julgou-se prejudicada a apelação da autora.